Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720508-42.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: PORTAL AZ LTDA - ME, JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO EMBARGADO: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte autora, de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, determinando, ainda a retirada de matérias e vídeos postados pelas requeridas. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, sob o fundamento de que o domicilio do recorrido seria Teresina-PI, foro competente para o julgamento da causa. No mérito, destaca que a parte recorrida é pessoa pública de grande visibilidade nacional, estando, portanto, sujeito a ter seu nome veiculado em notícias de todo o país, principalmente nos jornais do Estado em que é domiciliado. Afirma que somente noticiou fatos e que não houve qualquer ofensa aos direitos de personalidade do recorrido a ensejar reparação civil por dano moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 10589527). Contrarrazões apresentadas (ID 10589530). III. O art. 4o, III, da Lei 9.099/95 preceitua que é competente o Juizado “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”. In casu, a parte recorrida é Senador da República em pleno exercício de mandato eletivo, possuindo, portanto, domicílio legal nesta capital federal, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência. IV. Sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV), reforçado no art. 220, § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes (art. 5.o, X). V. Não se olvida que a liberdade de imprensa representa papel essencial na defesa da democracia. Entretanto, a liberdade de expressão e de imprensa não é total e absoluta, encontrando limites na dignidade humana, na preservação da intimidade, honra e vida privada. VI. No caso vertente, a parte recorrente de maneira clara excedeu-se a tal limite. Consoante destacado na sentença, as matérias e vídeos divulgados pela parte ré, não estão relacionadas unicamente à vida pública da parte recorrida, atingindo sua vida privada, quando toca em fatos relacionados a aspectos íntimos da vida do Senador. Dentre elas, destacam-se os seguintes trechos, com grifos nossos: “O caso está rendendo, porque por trás disso se especula que teria até um pivô dessa separação estaria com um cargo importante no Supremo Tribunal Federal, seria uma bela mulher uma paulista, eu não sei bem da história, só sei que se especulou isso”; “Pratos Limpos. As coisas têm é pesado pras bandas do senador Ciro Nogueira. Não bastassem os inquéritos da Lava Jato, agora é dentro de casa. Ele e Iracema estão anunciando que já não dividem o mesmo copo, no banheiro, para colocar suas escovas de dente. Estão separados, de marido e mulher, mas avisam que seguem parceiros na política. Não se sabe até quando. A causa. Uma paulista, linda e poderosa assessora de ministro do Supremo seria apontada como pivô da separação de notáveis da política piauiense. E, especula-se que ela tem até influenciado nas procrastinações de julgamento de processos que têm tudo a ver com o ‘conge’, como diria Sérgio Moro. Será? Como tem gente que se apressa em querer decifrar as coisas, há quem diga que a separação de Ciro e Iracema visa salvar a metade do patrimônio que, num acordo, ficaria resguardado com a ex-mulher. Isso numa eventual ação policial contra ele.”; “Em meio a divórcio, Ciro Nogueira emprega modelo com salário de R$ 11 mil no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada em cargo comissionado no gabinete dos Progressistas. A notícia da separação do casal Ciro Nogueira e Iracema Portela pegou muita gente de surpresa ontem (04), tendo em vista a aparente boa relação que o casal de políticos demonstrava na vida pública. Porém, informações levantadas pelo Portal AZ dão conta de que já há pelo menos seis meses o casal se esforçava para “manter as aparências” e já não dividiam o mesmo quarto. A reportagem descobriu ainda que a modelo Loysa Vasconcelos, conhecida por ter disputado o Miss Piauí em 2016, onde se envolveu em uma polêmica ao acusar o organizador do concurso, o colunista Nelito Marques, de fraudar a seleção, seria o pivô do divórcio entre Ciro e Iracema. Dados obtidos pelo Portal AZ através do Portal da Transparência do Senado Federal revelam que a modelo ocupa cargo em comissão com salário de R$ 12.245,36 no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada nos quadros de indicação do Progressistas, partido que Ciro Nogueira é presidente nacional.” VII. Vê-se que a parte recorrida teve sua honra e direito de imagem atingidos por meio da publicação que menciona aspectos de sua vida íntima, afrontando os atributos da personalidade da parte autora, sendo devida a compensação por dano moral, conforme estabelecido na sentença. VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. EMENTA JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega a existência de obscuridade no acórdão embargado, uma vez que expõe sobre fatos relativos à atuação pública do Embargado e ainda assim condena, pelos mesmos fatos, os Embargantes ao pagamento de indenização por danos morais por alegada violação a direitos de personalidade do Embargado. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. IV. O Acórdão expressamente decide que: “VI. No caso vertente, a parte recorrente de maneira clara excedeu-se a tal limite. Consoante destacado na sentença, as matérias e vídeos divulgados pela parte ré, não estão relacionadas unicamente à vida pública da parte recorrida, atingindo sua vida privada, quando toca em fatos relacionados a aspectos íntimos da vida do Senador. Dentre elas, destacam-se os seguintes trechos, com grifos nossos: “O caso está rendendo, porque por trás disso se especula que teria até um pivô dessa separação estaria com um cargo importante no Supremo Tribunal Federal, seria uma bela mulher uma paulista, eu não sei bem da história, só sei que se especulou isso”; “Pratos Limpos. As coisas têm é pesado para as bandas do senador Ciro Nogueira. Não bastassem os inquéritos da Lava Jato, agora é dentro de casa. Ele e Iracema estão anunciando que já não dividem o mesmo copo, no banheiro, para colocar suas escovas de dente. Estão separados, de marido e mulher, mas avisam que seguem parceiros na política. Não se sabe até quando. A causa. Uma paulista, linda e poderosa assessora de ministro do Supremo seria apontada como pivô da separação de notáveis da política piauiense. E, especula-se que ela tem até influenciado nas procrastinações de julgamento de processos que têm tudo a ver com o ‘conge’, como diria Sérgio Moro. Será? Como tem gente que se apressa em querer decifrar as coisas, há quem diga que a separação de Ciro e Iracema visa salvar a metade do patrimônio que, num acordo, ficaria resguardado com a ex-mulher. Isso numa eventual ação policial contra ele.”; “Em meio a divórcio, Ciro Nogueira emprega modelo com salário de R$ 11 mil no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada em cargo comissionado no gabinete dos Progressistas. A notícia da separação do casal Ciro Nogueira e Iracema Portela pegou muita gente de surpresa ontem (04), tendo em vista a aparente boa relação que o casal de políticos demonstrava na vida pública. Porém, informações levantadas pelo Portal AZ dão conta de que já há pelo menos seis meses o casal se esforçava para “manter as aparências” e já não dividiam o mesmo quarto. A reportagem descobriu ainda que a modelo Loysa Vasconcelos, conhecida por ter disputado o Miss Piauí em 2016, onde se envolveu em uma polêmica ao acusar o organizador do concurso, o colunista Nelito Marques, de fraudar a seleção, seria o pivô do divórcio entre Ciro e Iracema. Dados obtidos pelo Portal AZ através do Portal da Transparência do Senado Federal revelam que a modelo ocupa cargo em comissão com salário de R$ 12.245,36 no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada nos quadros de indicação do Progressistas, partido que Ciro Nogueira é presidente nacional.” V. Na sequência o acórdão ainda destaca em seu item VII que “a parte recorrida teve sua honra e direito de imagem atingidos por meio da publicação que menciona aspectos de sua vida íntima, afrontando os atributos da personalidade da parte autora, sendo devida a compensação por dano moral, conforme estabelecido na sentença”. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 13308205). II – Não obstante, não merece ser admitido o vertente recurso. A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o enunciado 284, da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente demanda, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11. 3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1a Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “INDENIZAÇÃO - Cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide inexistente - Ausência de conduta ilícita por parte da ré - Reportagem jornalística em consonância com a liberdade de imprensa conferida à editora ré. haja vista o evidente ammus narrandi contido na matéria publicada - Interesse jornalístico caracterizado - Danos morais não demonstrados e ainda que se entenda de forma diversa sem nexo causal com a conduta da re - Excesso não configurado - Honorários advocatícios Fixados aquém do valor adequado para remuneração dos serviços prestados pelos patronos da rc - Recurso de apelação desprovido - Recurso adesivo provido em parte.” 7. Agravo regimental desprovido. (AI 763284 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 27-06-2012 PUBLIC 28-06-2012) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluído que houve dano moral em virtude de matéria jornalística publicada, de modo que eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1098316 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018) III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF